Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745404-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DE CASTRO PEREIRA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de REGINALDO DE CASTRO PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 77415061), o impetrante narra que o paciente foi preso, no dia 29/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 129, § 13; 147, § 1o; e 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, da Lei no 11.340/2006. Diz que, realizada audiência de instrução, não houve produção de prova, além do que a vítima e as testemunhas não foram encontradas para serem ouvidas. Anota que, em alegações finais, o Ministério Público reconheceu a fragilidade do conjunto probatório e requereu a absolvição do paciente. Narra que apresentou pedido para concessão de liberdade provisória, mas houve apenas o registro de manutenção da prisão preventiva. Alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 315, do Código de Processo Penal. Sustenta que há constrangimento ilegal. Requer, liminarmente, que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Infere-se do caderno processual que, em audiência de custódia realizada no dia 30/12/2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, tendo em vista a existência de indícios concretos de autoria e materialidade. Com efeito, está demonstrado o risco à integridade da vítima, tanto física quanto moral. Além disso, o réu possui outros registros de descumprimento de medidas protetivas contra a vítima, lesão corporal, além de cumprir pena nos autos de execução penal no 0262785-09.2017.8.09.0158 SEEU (ID 77415100). Conforme se infere da denúncia, na data da prisão em flagrante, o paciente ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira A.S.S., causando-lhe as lesões corporais contidas no Relatório Médico – RAI 39538372 (anexo – inquérito policial parte 1, pg. 14); ameaçou a vítima, mediante palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave; bem como causou incêndio na residência da vítima, expondo a perigo sua vida, integridade física e patrimônio. Nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, durante discussão, REGINALDO agrediu fisicamente sua ex-companheira A.S.S., mordeu seu pescoço e causou-lhe as lesões corporais contidas no Relatório Médico – RAI 39538372 (anexo – inquérito policial parte 1, pg. 14). Ao que se observa, os fatos são graves e evidenciam a periculosidade do paciente, sendo importante considerar que ele ostenta extensa ficha criminal, com condenações por crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, posse e porte ilegal de arma de fogo (ID 226578189, dos autos de origem), o que demonstra a reiterada conduta delitiva e o desprezo com a ordem pública. Com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade do delito atribuído ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, tal como devidamente apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, sobretudo em razão da prisão em flagrante e das imagens das lesões observadas no corpo da vítima. A existência do requisito do periculum libertatis é evidente diante do quadro de violência empregado e do risco de reiteração delitiva, o que atrai a necessidade de manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal. Em igual sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como contra a decisão que rejeitou o pedido de revogação da custódia cautelar. O paciente responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente e o desvalor que o paciente nutre frente às decisões judiciais, a configurar o periculum libertatis. 4. Condições favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 2039999, 0728044-45.2025.8.07.0000, Relator CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025) Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a manutenção da custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator